Tribunal: STF
Processo: Pet 5885
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO A COLABORADORES, EM RAZÃO DE ALEGADA FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES. PEDIDO FORMALIZADO POR TERCEIRO ESTRANHO AO ACORDO. CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS QUE DEVE SER APRECIADO SOMENTE NAS EVENTUAIS AÇÕES PENAIS. DESPROVIMENTO. 



    1. Conforme assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é incabível pedido de terceiro estranho à colaboração premiada, para revogação de benefícios ajustados com delatores, porque a avaliação da veracidade das declarações somente pode ocorrer no âmbito das ações penais eventualmente propostas (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 27.8.2015). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.